Tribunal: TJMT
Processo: 1006785-37.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006785-37.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), L. D. C. B. F. - CPF: 102.480.311-20 (APELANTE), LUCAS CÁSSIO BRITO FERREIRA (APELANTE), LUCAS CASSIO BRITO FERREIRA - CPF: 085.801.951-52 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), JORGE LUIS DOS SANTOS - CPF: 469.566.382-15 (ASSISTENTE), DJAILSON AMORIM DE JESUS - CPF: 488.628.601-10 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), WALDEMISON DE ARAUJO ALVES - CPF: 049.037.881-13 (ASSISTENTE), VAINA LUCIA BORGES CARDOSO - CPF: 580.530.181-49 (ASSISTENTE), PAULO ADRIANO DA SILVA - CPF: 012.110.556-39 (ASSISTENTE), ANDRESSA CARDOSO SALDANHA - CPF: 046.573.871-03 (ASSISTENTE), HUMBERTO VERGILIO SCHEFFER - CPF: 003.619.811-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33, “CAPUT” E ART. 35 DA LEI 11.343/06).
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT DA LEI 10.826/03) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRELIMINAR.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

POSSIBILIDADE
. LAUDO PRELIMINAR CONSTANTE NOS AUTOS É DERIVADO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DIVERSO E O LAUDO DEFINITIVO SE REFERE A ANÁLISE DE MATERIAL LACRADO EM NÚMERO DISTINTO DO LACRE DE APREENSÃO. PROVAS DESENTRANHADAS.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO NO DELITO DE TRÁFICO É A MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
VIABILIDADE
. PRECEDENTES STJ. APREENSÃO DE UMA ÚNICA MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO, O QUE NÃO EXPÕE O BEM JURÍDICO A RISCO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em virtude da quebra da cadeia de custódia, verifico que o delito deixa de ter materialidade, pois, a prova é inadmissível devendo ser desentranhada dos autos. Razão pela qual, o caso comporta absolvição pelo delito de tráfico ilícito de drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No que tange a possível aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o Superior Tribunal de Justiça entende que em situações de tráfico ilícito de drogas não se aplica o referido princípio à posse de munição, mesmo que em quantidade ínfima. Contudo, em razão da ausência de materialidade quanto ao crime de tráfico e consequentemente a absolvição concedida ao apelante, neste caso, configura a insignificância.

(
AREsp n. 2.330.129/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 24/12/2024.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Lucas Cassio Brito Ferreira
contra sentença proferida pelo d. Magistrado da 5a Vara Criminal de Sinop, que julgou procedente a pretensão contida na denúncia e o condenou incurso nos
arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal
, fixando a pena em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado
. (ID 215897282).

Em suas razões, requer:

1)

A absolvição do acusado por ausência de materialidade, sob o fundamento de que o vestígio/prova que fundamentou a condenação deve ser desconsiderado, por não ter respeitado a cadeia de custódia;

2)

A absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por insuficiência probatória, pontuando que a condenação se pautou exclusivamente nos depoimentos dos policiais;

3)

O reconhecimento da atipicidade material do crime de posse de munição de uso permitido, mediante aplicação do princípio da insignificância, pois o apelante foi encontrado com apenas uma munição, sem a presença da arma de fogo
(ID 215897290).

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (ID. 215897292)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 223035159):

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Associação para o tráfico – Posse de munição de uso permitido – Irresignação defensiva – 1. Preliminar: absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por ausência de materialidade, em razão da quebra da cadeia de custódia – A Defesa pugna pela exclusão do vestígio/prova sob o fundamento de que não foi respeitada a cadeia de custódia, razão pela qual o apelante deve ser absolvido dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por ausência de materialidade – Sem razão – A cadeia de custódia foi devidamente respeitada e existe prova válida da materialidade. – 2. Absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por insuficiência probatória – O apelante sustenta que as únicas provas utilizadas para fundamentar a condenação foram as palavras dos policiais – Sem razão – Existem outras provas nos autos capazes de demonstrar a prática dos crimes em questão, inclusive vídeo do apelante comercializando drogas – A palavra dos policiais é suficiente para sustentar a condenação, quando aliada a outros elementos probatórios, como é o caso dos autos. - 3. Aplicação do princípio da insignificância para o reconhecimento da atipicidade material do crime de posse de munição de uso permitido – A Defesa alega a necessidade de aplicação do princípio da bagatela quanto ao crime de posse de munição de uso permitido, pois o réu foi encontrado com uma única munição – Sem razão – A jurisprudência do STJ evidencia que só é possível a aplicação do princípio invocado em situações excepcionais e quando restar demonstrado o cumprimento dos requisitos fixados pelo STF – No caso, o fato de o apelante possuir condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e estar cumprindo pena em regime semiaberto, com utilização de tornozeleira eletrônica ao tempo dos fatos atesta a periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade da conduta. – Condenação que deve ser mantida nos exatos termos da sentença. Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa, requerendo, em síntese, a absolvição do réu em razão de quebra na cadeia de custódia, absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de associação ao tráfico e aplicação do princípio da insignificância para absolver o apelante pela prática do crime de posse ilegal de acessórios e munições de arma de fogo de uso permitido.

Pois bem.

Ressai dos autos que no dia 14 de julho de 2023, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, a Polícia Militar prendeu em flagrante o apelante Lucas Cássio Brito Ferreira, pelo cometimento de tráfico ilícito de drogas. Nesse contexto, foi apreendido aproximadamente 5 (cinco) gramas da substância análoga a maconha, 1 (uma) balança de precisão, 3 (três) aparelhos celulares, a quantia de R$ 6.013,90 (seis mil, treze reais e noventa centavos) em cédulas e 1 (uma) munição de calibre .357. (ID 215893888).

Após a instrução processual, a sentença julgou procedente a denúncia ofertada e condenou Lucas como
incurso nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal, fixando a pena em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado. (ID 215897282).

Contudo, atento aos autos, verifico assistir razão a defesa. Isso porque, na fase inquisitiva é possível identificar a ausência do laudo preliminar correspondente ao boletim de ocorrência no 2023.195550 no qual dispõe que foi apreendido aproximadamente 5 (cinco) gramas da substância análoga a maconha. Nota-se que, o que há nos autos é o laudo preliminar referente ao boletim de ocorrência no 2023.195542 no qual apresenta a análise de massa bruta de aproximadamente de 17,5 (dezessete gramas e cinco decigramas). (ID215893889).

De mais a mais, o laudo definitivo constante no ID 215897270 em sua descrição do material recebido está analisando o que foi lacrado e identificado pelo no 06067688, diferentemente do lacre de apreensão que possui o no 04119263. (ID 215893888).

Por fim, ressalta-se que é ônus do Estado comprovar a integralidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia – como ocorreu no caso concreto.

A
cadeia
de
custódia
tem como objetivo garantir ao acusado o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO IV. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. ILICITUDE DAS PROVAS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "
Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
". 2.
A jurisprudência desta Corte Superior assevera que "a ideia de cadeia de custódia é logicamente indissociável do próprio conceito de corpo de delito, constante no CPP desde a redação original de seu art. 158. Por isso, mesmo para fatos anteriores a 2019, é necessário avaliar a preservação da cadeia de custódia"
(AgRg no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023). 3.
Com vistas a salvaguardar o potencial epistêmico do processo penal, a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) disciplinou - de maneira, aliás, extremamente minuciosa - uma série de providências que concretizam o desenvolvimento técnico-jurídico da cadeia de custódia
. 4. De forma bastante simples, pode-se dizer que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como quem, de preferência, deverá realizar a coleta dos vestígios, os quais devem ser encaminhados para a central de custódia. Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio". 5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, ficou silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. 6. A vigilância sobre a prova digital traz peculiaridades não previstas na ultrapassada legislação de regência, o que exige o cuidado do Judiciário na análise do caso concreto. 7. A leitura do acórdão recorrido deixa claro que: a) inexiste qualquer referência, na documentação do cumprimento do mandado de busca e apreensão direcionado à sala do corréu colaborador na sede da Receita estadual, a eventual lacre dos materiais ali apreendidos;

b) quanto aos bens encontrados no cumprimento da ordem de busca e apreensão no domicílio do colaborador, há duas discrepâncias principais e que são relevantes para o exame da ilegalidade suscitada neste feito, que dizem respeito à capacidade de armazenamento do pen drive apreendido (na certidão de cumprimento, 8 GB, e no auto de apreensão, 16 GB) e ao número do lacre sob o qual foi acautelado o material (na certidão de cumprimento, 0223597, e no depósito perante a Caixa Econômica Federal, 2424802). 8. Assim, fica claro que não foram respeitadas as diretrizes relacionadas ao devido acondicionamento e identificação dos materiais apreendidos, notadamente as mídias digitais posteriormente submetidas a perícia. 9. As afirmações constantes do acórdão recorrido - quanto à possibilidade de simples equívoco na descrição dos objetos encontrados na residência do colaborador, bem como quanto à eventual abertura do volume em que estava o pen drive apreendido na residência do réu, na Caixa Econômica Federal, para conferência do conteúdo e posterior substituição do lacre rompido - não passam de presunções e, por isso mesmo, não podem ser usadas para justificar a manutenção das provas ora analisadas. 10.
Recurso provido para reconhecer a ilegalidade da prova produzida
pelo acesso aos pen drives Kingston 4GB e ScanDisk 8GB, objeto do Laudo Pericial 2.920/2015, diante da quebra da cadeia de custódia, e determinar ao Juízo de primeiro grau que avalie quais evidências devem ser eliminadas dos autos por derivação, bem como as que devem remanescer em função de fonte independente ou de descoberta inevitável. (RHC n. 174.325/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de
7/11/2024.)

Portanto, em virtude da quebra da cadeia de custódia, verifico que o delito deixa de ter materialidade, pois, a prova é inadmissível devendo ser desentranhada dos autos. Razão pela qual,
o caso comporta absolvição pelo delito de tráfico ilícito de drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

De outro lado, no que concerne ao delito de
associação ao tráfico
, verifico que está
devidamente comprovado nos autos
. Isso porque, a palavra dos policiais em juízo somada a demais meios probatórios (relatório de investigação – vídeo da conduta criminosa – investigação que durou entre o mês de abril e julho de 2023) é suficiente para fundamentar a condenação.

Por oportuno, colaciono a declaração dos agentes estatais, João Cleberson Rodrigues Soares, Jorge Luiz dos Santos, Djailson Amorim de Jesus,
respectivamente
:

“Diz que o Lucas é bastante conhecido na delegacia, com vários Autos de Prisão em Flagrante Delito pela prática de tráfico de drogas; Que em algumas vigilâncias o Lucas foi flagrado vendendo droga, inclusive filmado vendendo entorpecentes; Que ele ocultava drogas na casa da Ellem e que ele se associou a ela e outras pessoas para guardar e distribuir os entorpecentes; Que no vídeo, quem aparece vendendo drogas é o Lucas (Ids 215893890 e 215897150); Que o Lucas frequentava as casas de Amanda e Ellem e que a dinâmica da venda era que ambos iam em uma casa buscar a droga, às vezes eram vistos vendendo drogas juntos na rua, às vezes só ele ou ela entravam na casa e saíam para vender, mas que em diversas ocasiões foram vistos vendendo droga juntos; Que Ellem foi presa na mesma operação; Que por ser ‘tornozelado”, basta ‘puxar’ o relatório do monitoramento eletrônico para constatar que o réu sempre estava ali no local da venda de drogas; Que a Ellem também foi filmada vendendo drogas na mesma região, na Conveniência Meurer e que faziam vendas de forma conjunta; Que para vender droga naquele local os traficantes precisam estar associados, senão não são autorizados; Que notou a associação durante todo o período de 30 dias de investigação; Que Lucas, Ellem e Amanda tinham função de “lojistas”, como denomina o Comando Vermelho, razão pela qual recebiam a droga do Diego, vulgo DG, vendiam por um valor maior, dividiam os lucros e passavam o restante para a organização criminosa.

“Que durante uma operação foi na casa do Lucas, apreendeu por volta de 6 mil reais, uma porção de maconha, uma balança de precisão e uma munição de 357; Que o apelante não apresentou nada que comprovasse a licitude do dinheiro apreendido, que foi apreendida aproximadamente 5 gramas de maconha”.

“Que a que a situação é uma busca e apreensão que foi deflagrada neste município; que encontraram no lugar na ocasião do cumprimento do mandado, a munição, quantia em dinheiro, e porções de drogas; que apreenderam balança de precisão. Também confirma que a munição é a de ponto 357; que confirma que apreenderam uma quantia considerável de dinheiro (R$6.013,90), que o acusado não apresentou nenhum documento que justificasse a procedência lícita do dinheiro.”

Acerca desse tema, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos policiais, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal. 3.
Ademais, Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

No que tange a possível aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o Superior Tribunal de Justiça entende que em situações de tráfico ilícito de drogas não se aplica o referido princípio à posse de munição, mesmo que em quantidade ínfima. Contudo, em razão da ausência de materialidade quanto ao crime de tráfico e consequentemente a absolvição concedida ao apelante, neste caso, configura a insignificância.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, EM CASOS EXCEPCIONAIS, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. APREENSÃO DE UMA MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO NO CONTEXTO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DELITOS QUE NÃO ENVOLVEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE OS CRIMES QUE DEMONSTREM MAIOR PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. ATIPICIDADE MATERIAL EVIDENCIADA, DIANTE DA MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA À ESPÉCIE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discute a aplicação do princípio da insignificância em caso de porte de uma munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo. 2. O porte ou posse irregular de munição é crime de perigo abstrato, sendo punido independentemente da quantidade de munição ou da apreensão da respectiva arma de fogo (AgRg no RHC n. 86.862/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 28/2/2018.). 3.
A jurisprudência desta Corte Superior, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de pouca quantidade de munição de uso permitido, desde que desacompanhada da respectiva arma de fogo, quando as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.
Precedentes. 4.
No caso concreto, houve a apreensão de uma única munição de uso permitido, desacompanhada da arma de fogo, o que não expõe o bem jurídico a risco, vez que impossível o disparo do artefato
. 5. Embora a apreensão da munição tenha ocorrido no contexto da prática dos crimes de receptação e uso de documento falso, tais delitos que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo notícia de eventual liame entre tais infrações e a posse do artefato que demonstre maior exposição do bem jurídico a perigo relevante. 6. Recurso provido para absolver o réu, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. (AREsp n. 2.330.129/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 24/12/
2024.).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
provejo parcialmente
, tão somente para absolver Lucas Cássio Brito Ferreira pelo delito previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e aplicar o princípio da insignificância no delito do art. 12,
caput
da Lei 10.826/03. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025